Tribunal: TJPA
Processo: 0801633-86.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801633-86.2021.8.14.0074

APELANTE: MURILO CARVALHO BRANDAO, ANDERSON DA SILVA CESARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO. RAZÕES DE ANDERSON DA SILVA CESÁRIO: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. A defesa do acusado pleiteia pelo direito de recorrer em liberdade, a qual não conheço, uma vez que o recurso de apelação não é a via adequada para a apreciação de tal pedido, o qual deve ser apreciado em sede de habeas corpus. Precedentes.

DE OFÍCIO REFORMA DA PENA. 2. Considerando ainda a similitude dos fatos, e a fixação da pena, embora o apelante Anderson da Silva Cesário não tenha questionado a pena, readéquo a reprimenda final deste acusado para 5 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa, uma vez que as circunstâncias do crime, na 1ª fase, devem ser favoráveis, devendo a pena base ser aplicada no mínimo legal.

Após, igualmente reconhecida a atenuante de confissão, mantido o mínimo em obediência a sumula 231 do STJ e na 3ª fase, majorada em 1/3 pela causa de aumento de concurso de pessoas, pena final em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

RAZÕES DE MURILO CARVALHO BRANDÃO: REFORMA DA PENA BASE –
BIS IN IDEM
– PROVIMENTO. 3. De fato, assiste razão à defesa, uma vez que o magistrado valorou como desfavorável as circunstâncias do crime, na 1ª fase, utilizando a mesma fundamentação que majorou a pena, na 3ª fase, pela causa de aumento do concurso de pessoas.

Por tal motivo, atinente aos fatos, valoro as circunstâncias do crime como favoráveis, e diante de todas as circunstâncias favoráveis, readéquo a pena base ao mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na 2ª fase foi reconhecida e aplicada a atenuante de confissão, no entanto, diante do redimensionamento da pena ao mínimo legal, deixo de aplicar a atenuante de confissão em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ, a qual continua em vigor e devidamente aplicada pelos Tribunais Superiores.

Na 3ª fase, há a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas, a qual mantenho a majoração em 1/3, restando a pena fixada definitivamente, após a reforma da pena base, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por Anderson da Silva Cesário, mas de ofício reformo a pena nos termos do voto e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Murilo Carvalho Brandão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por Anderson da Silva Cesário, mas de ofício reformo a pena nos termos do voto e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Murilo Carvalho Brandão, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

MURILO CARVALHO BRANDAO e ANDERSON DA SILVA CESARIO

interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailandia os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou MURILO CARVALHO BRANDAO e ANDERSON DA SILVA CESARIO ambos a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados os apelantes recorreram da decisão.

Anderson da Silva Cesário
pugna tão somente pelo direito de recorrer em liberdade.

Murilo Carvalho Brandão
pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal, sob pena de
bis in idem
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto por Anderson da Silva Cesário e pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso interposto por Murilo Carvalho Brandão.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Razões de Anderson da Silva Cesário
:

Pugna tão somente pelo direito de recorrer em liberdade.

A defesa do acusado pleiteia pelo direito de recorrer em liberdade, a qual não conheço, uma vez que o recurso de apelação não é a via adequada para a apreciação de tal pedido, o qual deve ser apreciado em sede de
habeas corpus
. Precedentes.

Razões de Murilo Carvalho Brandão
:

Pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal,
sob pena de bis in idem
.

Da dosimetria de pena, verifica-se que o magistrado sopesou como desfavoráveis apenas o vetor das circunstâncias do crime (“
as circunstâncias do crime não favorecem o acusado, tendo a ação
praticado em concurso de pessoas
, tendo a ação sido praticada pelo réu em concurso com o acusado Anderson da Silva Cesário, fato confirmado pela vítima, totalizando dois agentes, demonstrando maior ousadia na sua execução; as consequências do crime são próprias do tipo penal, o comportamento da vítima, em nada contribuiu aos delitos
”) e fixou pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias-multa.

De fato, assiste razão à defesa, uma vez que o magistrado valorou como desfavorável as circunstâncias do crime, na 1ª fase, utilizando a mesma fundamentação que majorou a pena, na 3ª fase, pela causa de aumento do concurso de pessoas.

Por tal motivo, atinente aos fatos, valoro as circunstâncias do crime como favoráveis, e diante de todas as circunstâncias favoráveis, readéquo a pena base ao mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na 2ª fase foi reconhecida e aplicada a atenuante de confissão, no entanto, diante do redimensionamento da pena ao mínimo legal, deixo de aplicar a atenuante de confissão em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ, a qual continua em vigor e devidamente aplicada pelos Tribunais Superiores.

Na 3ª fase, há a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas, a qual mantenho a majoração em 1/3, restando a pena fixada definitivamente, após a reforma da pena base, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Pelos mesmos fundamentos, e considerando ainda a similitude dos fatos, e a fixação da pena, embora o apelante
Anderson da Silva Cesário
não tenha questionado a pena, readéquo a reprimenda final deste acusado para 5 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa, uma vez que as circunstâncias do crime, na 1ª fase, devem ser favoráveis, devendo a pena base ser aplicada no mínimo legal.

Após, igualmente reconhecida a atenuante de confissão, mantido o mínimo em obediência a sumula 231 do STJ e na 3ª fase, majorada em 1/3 pela causa de aumento de concurso de pessoas, pena final em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO interposto
por Anderson da Silva Cesário, mas
de ofício
reformo a pena nos termos do voto

e
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Murilo Carvalho Brandão, para readequar a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/04/2024